Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO EM RESIDÊNCIA. ESPECIAL REPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO. DECOTE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA ATUAÇÃO APTA A CONTRIBUIR COM O DELITO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável o pedido de absolvição pelo crime de roubo circunstanciado, pois devidamente comprovado pela palavra firme, segura e coerente da vítima, de seu genitor e dos policiais, bem como pela confissão extrajudicial dos réus, pela prisão deles na posse do veículo subtraído e pela localização de parte dos bens no endereço indicado pelos acusados.
2. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões ou em furto qualificado, pois demonstrado que os apelantes ingressaram na residência da vítima e, mediante violência física, subtraíram diversos equipamentos eletrônicos, artigos pessoais e um veículo e, além do mais, ainda que houvesse uma dívida ilegal não justificaria tal proceder.
3. O crime de roubo é delito contra o patrimônio, não sendo exigível a ocorrência de lesões e, consequentemente, a produção desta prova técnica para se concluir pela sua configuração; basta que a violência física prevista no tipo penal impossibilite a capacidade de resistência da vítima, podendo ser configurada, inclusive, pela simples vias de fato (quando não há dano à integridade corporal da vítima).
4. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a vítima foi surpreendida dentro de sua própria casa, local especialmente protegido com cláusula de inviolabilidade pela Constituição Federal (artigo 5o, inciso XI, CF/88), por ser onde os indivíduos devem se sentir seguros e protegidos.
5. O prejuízo material somente justifica a majoração da pena-base em virtude das consequências do crime se mostrar-se sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito.
6. O comportamento da vítima foi corretamente considerado neutro, diante da inexistência de indícios mínimos a corroborar a versão dos réus de que teria contribuído para o delito.
7. No tocante ao patamar de majoração, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
8. Recursos parcialmente providos.